Tribunal: TJDFT
Processo: 0727316-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727316-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PIO PACELLI MOREIRA LOPES RECORRIDOS: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, GLÁUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. A não insurgência contra a decisão que indefere o requerimento de produção de prova pericial contábil, no momento, oportuno faz com que a questão seja alcançada pela preclusão. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e prevê a aplicação do instituto quando a personalidade da parte executada for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. O insucesso das diligências realizadas com o objetivo de localizar bens penhoráveis, a insuficiência patrimonial demonstrada no cumprimento de sentença originário e a demonstração de que as pessoas jurídicas executadas figuram como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores respaldam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, e 49-A do Código Civil, sustentando que, diante da configuração de fraude ou do abuso de direito, e, ainda, do não-esgotamento dos meios de localização de bens penhorados dos executados, mostra-se descabida a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e inciso II, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa à livre iniciativa e aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marco Antonio Carvalho de Souza, OAB/DF 9.303. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, e 49-A do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo, pois “na hipótese, para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, (a fim de acolher a pretensão recursal, referente à ausência de preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como do envio de ofício à CVM para apuração de eventual irregularidades) seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.215.370/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Marco Antonio Carvalho de Souza, OAB/DF 9.303. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012